Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0738231-80.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DALVA RODRIGUES CLARO DESPACHO Na petição de ID 72241697, a agravada requer seja reconhecida a perda do objeto dos recursos interpostos, uma vez que a parte agravante ofertou proposta de acordo extrajudicial, o que demonstra desinteresse recursal. Indefiro o requerimento formulado, porquanto a mera oferta de proposta de transação para encerrar o processo judicial não configura perda superveniente do objeto recursal. Ademais, a parte agravada não aceitou os termos do acordo proposto, permanecendo, pois, hígido o interesse recursal da parte contrária. Aguarde-se o julgamento do agravo interno. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007